Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. DIRIGISMO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Não há que se falar em violação ao mínimo existencial pelo comprometimento de parcela do salário do consumidor com pagamento dos empréstimos por ele autorizados em sua conta bancária, pois o zelo com as situações de superendividamento para a preservação do mínimo existencial do mutuário precisa considerar que o Poder Judiciário não pode intervir em ajustes cuja validade encontra-se hígida.
4. Recurso não provido